Tribunal: CARF
Processo: 10469.721776/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.721776/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.002 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Recorrente
CAMANOR PRODUTOS MARINHOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 01/12/2005
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO DE CAMARÃO.
PRODUTOS NÃO UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. PÓS
LARVA E RAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
A Lei n° 9.363, de 1996, remeteu o conceito de matéria-prima, insumos,
materiais intermediários e de embalagem utilizados no processo produtivo,
para efeito do crédito presumido de IPI, na base de cálculo do PIS e da Cofins
para se apurar o crédito, somente se incluem na base de cálculo do beneficio as
aquisições de produtos que se integrem ao produto final (matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem), e/ ou não os integrem, mas
se desgastem em menos de um ano em decorrência de uma ação física sofrida
por contato com o bem em elaboração ou que sirvam ao acondicionamento do
produto.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. FASE PRÉ INDUSTRIAL. SÚMULA
CARF No 183.
O valor das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários, materiais
de embalagem, energia elétrica e combustíveis, empregados em atividades
anteriores à fase industrial do processo produtivo, não deve ser incluído na
base de cálculo do crédito presumido do IPI, de que tratam as Leis nos 9.363/96
e 10.276/01.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.721776/2010-01
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.002 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721776/2010-01

Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e Amaral (relatora). Ausente(s) o
conselheiro(a) Muller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata-se da manifestação de inconformidade das fls. 202 a 212, apresentada em 23 de
fevereiro de 2011, segundo consta na fl. 202, contestando o Despacho Decisório das fls.
191 a 194. A ciência desse despacho ocorreu em 24 de janeiro de 2011, conforme se
verifica na fl. 199.
O despacho objeto da inconformidade não reconheceu o crédito demonstrado na
Declaração de Compensação (DCOMP) 12091.78947.300106.1.3.01-2696, em que foi
solicitado, a título de ressarcimento do IPI, referente ao quarto trimestre de 2005, o
valor de R$ 58.456,31, correspondente ao crédito presumido do IPI de que trata o art. 1o
da Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, como ressarcimento da Contribuição para
o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo
de produtos exportados. A denegação do crédito se deu porque o interessado deixou de
apresentar as notas fiscais de aquisição de insumos e a memória de cálculo do crédito
pleiteado, mesmo após reiteradas intimações e prorrogações de prazo.
Consequentemente, não foi homologada a compensação vinculada ao referido crédito.
Na manifestação de inconformidade, o interessado alega que é titular do crédito
presumido do IPI, tendo juntado cópias de notas fiscais de aquisição, conforme consta
nas fls. 223 a 581, o que justifica, inclusive, a realização de diligência. Aduz que não
pode deixar de prevalecer a verdade real, alegando que os insumos glosados são MP e
PI integrantes do produto final, destinado ao exterior. Impõe-se, portanto, o
reconhecimento do crédito e a homologação da compensação.
Em face da documentação juntada, este processo foi encaminhado em diligência,
conforme Resolução no 978, de 7 de abril de 2017, das fls. 588 a 590, segundo a qual a
análise das notas fiscais acostadas aos autos demanda uma verificação fiscal “in loco”,
cotejando os insumos descritos nos referidos documentos com o processo produtivo da
manifestante, de forma a concluir se verdadeiramente se tratam de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem, nos termos da legislação do IPI. A
DRF em Natal (RN) deveria (a) proceder verificação fiscal, apurando eventual crédito
em favor do manifestante, (b) dar-lhe ciência do resultado da diligência e (c) abrir-lhe o
prazo de trinta dias para eventual manifestação.
Nas fls. 591 a 612, foi juntado o Relatório de Diligência Fiscal, que, inicialmente,
compilou os dados das notas fiscais apresentadas nas fls. 236 a 551 pelo manifestante,
totalizando 309 (trezentos e nove) registros, referentes a aquisições no valor de R$
944.863,15. Confrontando essa compilação com a tabela das fls. 224 a 235, apresentada
pelo manifestante, o Auditor-Fiscal observou que nesta última foram relacionadas notas
fiscais que não foram apresentadas, referentes a aquisições no valor de R$ 104.713,80,
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.002 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721776/2010-01

as quais não foram consideradas na diligência. Consta no relatório que há diversos
processos do mesmo interessado, sobre o crédito presumido do IPI em questão, motivo
pelo qual foram coletadas informações dos processos 10469.902946/2008-24 e
10469.720332/2010-41, a respeito do processo produtivo do estabelecimento.
Na sequência, o Auditor-Fiscal salienta que a atividade inicial exercida pelo
manifestante é a criação de camarões, também denominada carcinicultura. Esclarece
que, nesse caso, ocorre o cultivo de camarões em cativeiros, ou em viveiros, tratando-se
de um segmento da aquicultura, ou aquacultura, que, por sua vez, se define como o
cultivo de organismos aquáticos, a saber, peixes, crustáceos, moluscos, algas, répteis e
qualquer outra forma de vida aquática de interesse humano, geralmente em espaço
confinado e controlado.
Cita e transcreve esclarecimento obtido na página da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa) na rede mundial de computadores (Internet), no endereço
eletrônico
https://www.embrapa.br/tema-pesca-e-aquicultura/nota-tecnica,
acessado em 7 de janeiro de 2018, no seguinte sentido:
Pesca e aquicultura
A pesca baseia-se na retirada de recursos pesqueiros do ambiente natural. Já a
aquicultura é baseada no cultivo de organismos aquáticos geralmente em um
espaço confinado e controlado. A grande diferença entre as duas atividades é
que a primeira, por ser extrativista, não atende as premissas de um mercado
competitivo.
Já a aquicultura possibilita produtos mais homogêneos, rastreabilidade
durante toda a cadeia e outras vantagens que contribuem para a segurança
alimentar, no sentido de gerar alimento de qualidade, com planejamento e
regularidade.
Segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação
(FAO), a aquicultura é a mais rápida das atividades agropecuárias em termos
de resultados produtivos e uma das poucas capazes de responder com folga ao
crescimento populacional, o que pode contribuir para o combate à fome em
todo o mundo.
O Auditor-Fiscal segue dizendo que na etapa inicial do ciclo de operações do
interessado há um desenvolvimento estritamente biológico do crustáceo, que evolui de
póslarva para camarão. Afirma que não há como tratar as pós-larvas como matéria-
prima, propriamente dita, do camarão congelado e acondicionado. Apesar de as pós-
larvas darem origem ao camarão adulto, que é a matéria-prima do processo industrial
realizado pelo interessado, ainda sofrem diversas modificações naturais anteriormente,
próprias do desenvolvimento biológico da espécie. Dessa forma, a carcinicultura, pela
sua própria definição e contexto de atividade econômica na qual se insere, não constitui
industrialização em estabelecimento fabril, mas, sim, uma fase pré-industrial, não se
assemelhando a um dos processos industriais previstos no Regulamento do IPI, para
caracterizar uma operação de industrialização. Consequentemente, as aquisições de
produtos para criação de camarões, como é o caso de pós-larvas, rações, farelos,
farinhas etc., e demais materiais utilizados, dentre os quais adubos, fertilizantes, cal,
calcário, telas, caracterizam-se como custos da criação dos animais, sem se enquadrar
nas categorias “matéria-prima”, “produto intermediário” ou “material de embalagem”,
próprios para utilização em produção industrial. Logo, não serão considerados para fins
de cálculo do crédito presumido do IPI. No item 17 do Relatório de diligência Fiscal
foram listados os produtos registrados nas notas fiscais de fls. 236 a 551, empregados na
atividade de carcinicultura que, por ser atividade pré-industrial, não geram crédito
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.002 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721776/2010-01

presumido de IPI. No item 18, estão relacionadas as notas fiscais correspondentes,
objeto de glosa.
Adiante, o Auditor-Fiscal aborda as aquisições de embalagens, referindo que podem ser
computadas no cálculo do crédito presumido do IPI as embalagens de apresentação,
excluindo-se as embalagens de transporte. Relaciona as embalagens admitidas, bem
assim as notas fiscais correspondentes.
Com respeito às notas fiscais emitidas por Guaraves – Guarabira Aves Ltda., sob o
Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) 6.124, referente a “industrialização
efetuada para outra empresa”, o Auditor-Fiscal consigna que, além de se tratar de
produto utilizado na carcinicultura, foi utilizado indevidamente o valor total da
operação, ao passo que o cômputo dessa parcela, caso fosse admitida, se restringiria ao
valor dos insumos remetidos para industrialização por encomenda. Relaciona, também
nesse caso, as respectivas notas fiscais glosadas.
Além disso, houve glosa de itens que não se enquadram nos conceitos de MP, PI nem
ME, mencionando-se as notas fiscais correspondentes no item 29 do Relatório de
Diligência Fiscal.
Por último, não foram admitidas no cálculo do crédito presumido do IPI aquisições de
produtos beneficiados com suspensão do PIS/Pasep e da Cofins, ou sujeitos à alíquota
zero por essas contribuições, tendo em vista que, nesses casos, não houve incidência
das referidas exações. No item 33 do Relatório de Diligência Fiscal, estão relacionadas
as notas fiscais referentes a essa glosa.
Eis a apuração do crédito presumido do IPI em cada um dos meses do quarto trimestre
de 2005, decorrente da diligência, totalizando R$ 9.368,58 (...)
O interessado tomou ciência do Relatório de Diligência Fiscal, das fls. 591 a 612, em 21
de janeiro de 2019, segundo consta na fl. 613, e apresentou a manifestação de
inconformidade complementar, das fls. 623 a 635, em 20 de fevereiro de 2019, pelo que
se vê na fl. 620. Alega, dessa feita, em suma, o que segue.
Reitera que o processo produtivo do estabelecimento é único, embora dividido em
várias etapas, sem que exista uma suposta fase pré-industrial, de cultivo do camarão. À
vista disso, é indevida a glosa referente aos insumos da suposta atividade dissociada,
como é o caso, por exemplo, de pós-larva de camarão, rações diversas, dentre as quais
se incluem camaronina, farelo, artêmia etc., bem assim diversos outros insumos,
podendo citar adubos, fertilizantes, cal, calcário, redes, grades, telas, dentre outros.
Todos esses itens devem ser considerados para apuração do crédito presumido do IPI,
pois compõem o processo produtivo único do camarão, a seguir descrito:
a) desenvolvimento do crescimento das pós-larvas de camarão;
b) alimentação das pós-larvas saídas do laboratório e transportadas para a empresa onde
são armazenadas em tanques “pré-berçários” para alimentação;
c) manutenção dos animais juvenis em viveiros de “pré-engorda” onde permanecem um
curto período;
d) engorda dos camarões em viveiro próprio onde os animais permanecem em viveiros
até a etapa de despesca, sendo acompanhado o desenvolvimento da pós-larva,
considerando alimentação própria, exames, peso, medida etc.;
e) efetivação do processo de despesca do camarão adulto que atingir as exigências
mínimas;
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.002 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721776/2010-01

f) realização de processo de conservação da qualidade do camarão, através de
submersão do produto em substância química inofensiva para o homem
(metabissulfito), que passa a se incorporar ao produto e é uma etapa típica do
aperfeiçoamento para consumo humano, bem como em outros produtos como, por
exemplo, no gelo para resfriamento e manutenção de suas propriedades; e
g) procedimento de melhoramento final do produto, através de controle de lavagens,
verificações de qualidade, congelamento especial e embrulho do crustáceo, sendo
devidamente embalado e acondicionado, momento em que ocorre o termo do ciclo
produtivo, da linha de produção, e o produto passa a estar pronto para exportação.
Argumenta que a Lei no 9.363, de 1996, foi editada para desonerar os produtos
nacionais exportados, o que é evidenciado pelo art. 1o desse diploma, ao se referir a
empresa “produtora” e em “mercadorias nacionais”. A industrialização, ou fabricação, é
secundária, subsidiária. Caso contrário, o legislador teria utilizado expressões como
“industrialização” e “fabricação”, como aconteceu no art. 1o da Lei no 8.402, de 8 de
janeiro de 1992, no art. 1o do Decreto-lei no 491, de 5 de março de 1969, e na Súmula no
16 do Carf, que diz: “o direito ao aproveitamento dos créditos de IPI decorrentes da
aquisição de matériasprimas, produtos intermediários e material de embalagem
utilizados na fabricação de produtos cuja saída seja com isenção ou alíquota zero, nos
termos do art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, alcança, exclusivamente, os insumos
recebidos pelo estabelecimento do contribuinte a partir de 1o de janeiro de 1999.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)”.
Sob outra perspectiva, menciona que a Lei no 9.363, de 1996, em relação ao PIS/Pasep e
à Cofins, deu efetividade à máxima de que não se deve exportar tributo, o que também
foi feito em relação ao IPI e ao ICMS, nesses dois casos pela própria Constituição da
República Federativa do Brasil. Consequentemente, o crédito presumido do IPI,
instituído pela referida Lei no 9.363, de 1996, deve ser compreendido com base na
legislação que rege o PIS/Pasep e a Cofins, conforme caput do art. 3o do diploma citado,
segundo o qual a apuração do valor dos insumos deve ser efetuada nos termos das
normas que regem as mencionadas contribuições, utilizando-se a legislação do IPI
apenas em caráter subsidiário, na forma do parágrafo único do mesmo art. 3o da Lei no
9.363, de 1996. O IPI foi escolhido para o ressarcimento das contribuições citadas,
porquanto, na época da edição da Lei no 9.363, de 1996, ainda não existia a não-
cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins. Cita e transcreve excertos de acórdãos do
Carf e da CSRF, a saber: 3803- 01.639, 9303-003.191, 9303-006.604 e 9303-007.535.
Além disso, menciona acórdãos do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento
dos Recursos Especiais no 1.221.170/PR e no 1.254.402/ES. Reporta-se, ainda, à
doutrina.
Por fim, argumenta sobre a técnica de creditamento, para evitar discriminação odiosa
entre contribuintes que se encontrem em situações de fato potencialmente idênticas.
Caso o manifestante adquirisse de outra empresa o “camarão adulto” já despescado, ou
seja, morto pelo processo natural da pesca, e, apenas a partir desse ponto, realizasse o
processo de beneficiamento sobre os camarões adquiridos de terceiro, não haveria glosa
dessa aquisição. Diz que, certamente, a qualidade, o tamanho, o peso, ou, em síntese, a
maturação dos camarões, não estaria na forma e exigências impostas pelos
importadores, impossibilitando a exportação. Seria uma punição ilógica vedar ao
manifestante o crédito pelo fato de, ao invés de comprar o camarão de terceiro, produzi-
lo diretamente. A aplicação de tal entendimento é uma distorção tributária para inibir a
indústria da carcinicultura de produzir os crustáceos que irá exportar. Seguramente, o
contexto da lei não é fazer distinção entre quem compra e quem produz o crustáceo que
irá ser exportado.
Finaliza, requerendo que o Relatório da diligência fiscal seja refeito, paracalcular o
crédito presumido de IPI mediante cômputo de todos os insumos utilizados no processo
produtivo, em função da imprescindibilidade ou a importância de determinado item,
seja bem ou serviço, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada.
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.002 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721776/2010-01

É o relatório.”

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, amparada o voto
do relator considerando:
“No caso concreto, a questão a ser resolvida é se o camarão adulto, ou seja, aquele que
atingiu o máximo do seu crescimento e a plenitude das suas funções biológicas, pode,
ou não, ser considerado resultante de uma das operações de industrialização descritas no
art. 4o do RIPI, de 2002. Examinando-as, uma a uma, conclui-se que as operações de
montagem e de renovação ou recondicionamento são impertinentes ao caso. Além disso,
o camarão não pode ser resultante de operação de transformação, exercida sobre
matéria-prima ou produto intermediário, dando origem a espécie nova, porquanto o
desenvolvimento do animal decorre de um processo biológico, independente da ação
humana, em que larva ou póslarva evoluem naturalmente para camarão. Por fim o
camarão pode ser submetido às operações de beneficiamento, acondicionamento ou
reacondicionamento, mas não pode resultar destas, pelo mesmo motivo citado com
respeito à operação de transformação.
À vista disso, o camarão não é resultante de qualquer das operações de industrialização
descritas no art. 4o do RIPI, de 2002.
(...)
Resta evidente, portanto, que, por um lado, a carcinicultura é uma atividade que não se
enquadra no rol das operações industriais citadas no art. 4o do RIPI, de 2002, para que
se pudesse considerá-la, no âmbito da legislação do IPI, “produção” de camarões. Por
outro lado, existe dispositivo da legislação tributária que enquadra culturas animais,
como é o caso da carcinicultura, como atividade rural.
Consequentemente, os gastos com aquisições de produtos utilizados no cultivo de
camarões, no âmbito da atividade denominada carcinicultura, não podem ser
computados, a título de aquisições de matérias-primas ou produtos intermediários, para
fins de apuração da base de cálculo do crédito presumido do IPI de que trata a Lei no
9.363, de 1996.
(...)
No tocante às glosas dos itens a seguir relacionadas, a manifestação complementar
silenciou, motivo pelo qual restam definitivas:
a) embalagens de transporte;
b) parcela excedente relativa à industrialização por encomenda, que, além de se tratar de
produto utilizado na carcinicultura, foi computado indevidamente o valor total da
operação, ao passo que o cômputo dessa parcela, caso fosse admitida, se restringiria ao
valor dos insumos remetidos para industrialização por encomenda;
c) itens que não se enquadram nos conceitos de MP, PI nem ME; e
d) aquisições de produtos beneficiados com suspensão do PIS/Pasep e da Cofins, ou
sujeitos à alíquota zero por essas contribuições.
Em face do exposto, voto no sentido de considerar definitivas as glosas não contestadas
e, na parte, litigiosa, julgar improcedente a manifestação de inconformidade.”
A contribuinte foi cientificada da decisão em 11/06/2019. Em 21/06/2019,
apresentou recurso voluntário, reiterando os argumentos da manifestação de inconformidade.
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.002 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721776/2010-01

É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
A controvérsia dos autos cinge-se sobre o reconhecimento do direito da
contribuinte quanto ao ressarcimento da Contribuição para o PIS e da COFINS por força das
exportações, na forma da Lei n.o 9.363/96, bem como afastar as glosas dos créditos das
aquisições dos insumos pós-larva, rações e alimentos para camarão, utilizados no processo
produtivo de “camarão tipo exportação” da Recorrente.
A matéria é conhecida deste tribunal administrativo, havendo entendimento
consolidado no sentido de não se reconhecer para fins de crédito presumido de IPI, de que tratam
as Leis nos 9.363/96 e 10.276/01, dispêndios realizados em fase pré-industrial. Desta
jurisprudência consolidada foi editada a Súmula CARF no 183, de observância obrigatória, nos
termos regimentais. Eis o enunciado:
“O valor das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários, materiais de
embalagem, energia elétrica e combustíveis, empregados em atividades anteriores à fase
industrial do processo produtivo, não deve ser incluído na base de cálculo do crédito
presumido do IPI, de que tratam as Leis nos 9.363/96 e 10.276/01”.
Destaco que dentre os precedentes que embasaram o enunciado consta, inclusive o
acórdão 9303-006.665, proferido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais em recurso da
mesma contribuinte, em que se discutiu exatamente a mesma matéria diferindo o período de
apuração dos créditos, com a seguinte ementa:
“CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO DE CAMARÃO.
PRODUTOS NÃO UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. PÓS
LARVA E RAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
A Lei n° 9.363, de 1996, remeteu o conceito de matéria prima, insumos,
materiais intermediários e de embalagem utilizados no processo produtivo, para
efeito do crédito presumido de IPI, na base de cálculo do PIS e da Cofins para
se apurar o crédito, somente se incluem na base de cálculo do beneficio as
aquisições de produtos que se integrem ao produto final (matérias primas,
produtos intermediários e material de embalagem), e/ ou
não os integrem, mas se desgastem em menos de um ano em decorrência de
uma ação física sofrida por contato com o bem em elaboração ou que sirvam
ao acondicionamento do produto.
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.002 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721776/2010-01

No presente caso, a própria Contribuinte informa que os insumos " póslarva
e ração" são manejados na fase de produção agrícola, numa etapa anterior a
qualquer industrialização.”
Considerando tal entendimento sobre o mérito do presente recurso, despicienda a
análise dos demais argumentos trazidos pela Recorrente, sobretudo no que tange a comprovação
do direito creditório e efetiva utilização dos dispêndios no processo produtivo já que todos os
itens glosados referem-se a fase pré-industrial.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito, negar
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital